Tribunal: TJSP
Processo: 1000066-58.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Declarada a rescisão do contrato e a reintegração da empreiteira autora na posse do bem objeto do contrato, com a restituição do valor equivalente a 90% dos valores pagos e 100% dos valores gastos com benfeitorias, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. Sentença de parcial procedência. Declarada a rescisão do contrato e a reintegração da empreiteira autora na posse do bem objeto do contrato, com a restituição do valor equivalente a 90% dos valores pagos e 100% dos valores gastos com benfeitorias, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos desde a citação. Apelo apenas da empreiteira. Pretensão à restituição de 50% dos valores efetivamente pagos. Parcial acolhimento. Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a retenção do valor equivalente a 20% do preço pago garantirá, por um lado, a reparação à empreiteira pelos custos da rescisão e, por outro lado, a recomposição do patrimônio dos compradores, os quais pagaram a maior parte das prestações, ficando inadimplentes apenas em relação a 14 parcelas do preço avençado (no total de 144 mensalidades). Percentual de retenção majorado. Precedentes desta Câmara. Incabível, por outro lado, o pagamento de taxa de fruição, porquanto o imóvel não foi usufruído pelos adquirentes. Sentença reformada apenas no concernente ao percentual de retenção, devendo ser mantida nos demais tópicos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1000066-58.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
ADIPLAN INCORPORADORA LTDA, são apelados RONALDO TEODOZO NUNES
(JUSTIÇA GRATUITA) e MARLENE FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000066-58.2017.8.26.0198
(A)
Pág. 2/4
VOTO No 8701
No Processo - Classe:
1000066-58.2017.8.26.0198 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Franco da Rocha
Juiz(a) de 1o Grau:
Raul Márcio Siqueira Junior
Partes:
Apelante: Adiplan Incorporadora Ltda
Apelados: Ronaldo Teodozo Nunes e Marlene Ferreira da Silva
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE
VALORES. Sentença de parcial procedência. Declarada a
rescisão do contrato e a reintegração da empreiteira autora
na posse do bem objeto do contrato, com a restituição do
valor equivalente a 90% dos valores pagos e 100% dos
valores gastos com benfeitorias, a serem apurados em
liquidação de sentença, corrigidos desde a citação. Apelo
apenas da empreiteira. Pretensão à restituição de 50% dos
valores
efetivamente
pagos.
Parcial
acolhimento.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a
retenção do valor equivalente a 20% do preço pago
garantirá, por um lado, a reparação à empreiteira pelos
custos da rescisão e, por outro lado, a recomposição do
patrimônio dos compradores, os quais pagaram a maior
parte das prestações, ficando inadimplentes apenas em
relação a 14 parcelas do preço avençado (no total de 144
mensalidades).
Percentual
de
retenção
majorado.
Precedentes desta Câmara. Incabível, por outro lado, o
pagamento de taxa de fruição, porquanto o imóvel não foi
usufruído pelos adquirentes. Sentença reformada apenas no
concernente ao percentual de retenção, devendo ser
mantida nos demais tópicos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida às
fls. 247/249, dos autos da Ação de Resolução Contratual cumulada com Reintegração
de Posse, proposta por “Adiplan Incorporadora Ltda.” em face de Ronaldo Teodozo
Nunes e Marlene Ferreira da Silva.
O D. Magistrado declarou rescindido o contrato celebrado entre as
partes, determinando a reintegração da empreiteira autora na posse do imóvel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000066-58.2017.8.26.0198
(A)
Pág. 3/4
Determinou ainda a devolução pela autora do valor equivalente a 90%
das prestações pagas e 100% dos gastos dos autores com benfeitorias no imóvel, com
apuração em sede de liquidação de sentença.
Face à sucumbência recíproca, atribuiu às partes o rateio das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Inconformada, a construtora requerente apelou afirmando que a
restituição do valor equivalente a 50% das prestações pagas atenderia ao princípio da
razoabilidade.
No mais, entendia devida uma contraprestação pelo uso do imóvel,
requerendo o pagamento dos aluguéis mensais equivalentes a 0,7% do valor do contrato,
pelo período em que os apelados estiveram com a respectiva posse (fls. 252/260).
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contrarrazões
(fls. 264/281).
É O RELATÓRIO.
A insurgência da requerida merece parcial acolhimento.
Depreende-se dos autos que as partes efetuaram um compromisso de
compra e venda aos 16 de agosto de 1997 (fls. 20/29).
Quanto ao percentual a ser aplicado para retenção do valor
efetivamente pago, é fato que os adquirentes desistiram da avença. Porém, pagaram
grande parte das prestações mensais (130 de um total de 144 mensalidades).
Destarte, não prospera o pleito da empreiteira no tocante a uma
retenção de 50% do preço pago, valor incompatível com a legislação consumerista
vigente e com as peculiaridades do caso concreto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000066-58.2017.8.26.0198
(A)
Pág. 4/4
De todo modo, com o intuito de atender ao princípio da razoabilidade,
mais razoável a restituição aos requeridos de 80% das prestações pagas, a fim de
compensar, de forma mais adequada, a empreiteira pelos eventuais prejuízos
administrativos e financeiros decorrentes da rescisão da avença.
Desse modo, fica majorado o percentual de retenção de 10% para 20%
dos valores efetivamente pagos, suficiente ao pagamento das despesas relativas ao
negócio, sem olvidar ainda que será possível a revenda do bem a terceiros, sem qualquer
óbice.
No tocante à determinação do ressarcimento pela empreiteira autora de
100% das benfeitorias feitas pelos requeridos em prol do imóvel, a r. sentença não
enseja reparo, pois ainda que tenham dado causa à rescisão, os compradores
efetivamente fizeram obras que valorizaram o imóvel (o que restou incontroverso),
comportando o justo ressarcimento.
Por fim, em razão do parcial acolhimento das razões recursais da
empreiteira, deve ser majorada a verba sucumbencial devida pelos requeridos à autora
de 10% para 12% sobre o valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita
concedidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora